Tribunal: TJDFT
Processo: 0006584-44.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006584-44.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: TADEU LUCAS DE LUCENA, TEODORA VENCESLAU DOS SANTOS, TEREZA MARIA VIEIRA, TEREZINHA GARCIA SOARES, ULISSES FONSECA VIEIRA, VASTI LOPES BARROS GOMES, VERA LUCIA RODRIGUES, VERALUCE SANTAREM GUEDES LEMOS, VICENTINA DA SILVEIRA PIGNATA, VICENTINA ROSELI DE SOUZA LEAO, VILSON SEIXAS CARDOSO, VIVALDO PEREIRA, WALDEGLACIA RODRIGUES LIMA FERNANDES, WALMITA DE AMORIM VIANA, WANDERLAN RODRIGUES DA COSTA, WANIA RODRIGUES TELES, WASHINGTON LUIS SANTOS, WERUSCKA FAGUNDES QUEIROZ, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, WISTERLEY LIMA FERNANDES, WLADIMIR DOS SANTOS MELO, ZELIA TEODORO RODRIGUES ALVES, ZENAIDE DE OLIVEIRA TRAJANO ALVES, TANIA MARIA DE FARIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A exequente TANIA MARIA DE FREITAS, no petitório de ID 34560630, requereu a expedição de alvará e/ou precatório. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL esclareceu que houve a expedição de requisitório em favor da credora no ID 10350460, que originou o PCT no 2008.00.2.005077-8 e ocupa a posição de no 5046 na fila cronológica de pagamento de precatórios. De fato, compulsando os autos, verifica-se a expedição da requisição em nome da exequente (ID 10350460), em 4.4.2008, de modo que não há nada a se prover em relação ao pedido de ID 34560630. Intime-se. Brasília, 1o de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador